Tribunal: TJBA
Processo: 8065222-21.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065222-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WALLACE RYAN SOUZA MENDES e outros Advogado(s): IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159, §1º, DO CP). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL DO DECISUM COMBATIDO COM BASE NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA EXPEDIDA. 1. Cuida-se de ação de Habeas Corpus, impetrada em favor de Wallace Ryan Souza Mendes, o qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 159, §1º, do Código Penal. Crime cometido contra três vítimas, dentre as quais duas eram idosas. 2. A título de esclarecimento, registra-se que a Ação Penal nº 8003332-90.2023.8.05.0170 foi desmembrada em relação ao corréu Lucas Miranda Brandão por não ter sido localizado. Já o corréu Vitor Gomes de Oliveira que obteve o relaxamento da prisão antes da distribuição da ação penal, foi também condenado, porém encontra-se foragido. 3. Pleito de Recorrer em Liberdade - Consoante se observa da sentença impugnada, a manutenção da custódia preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo ratificados os argumentos ensejadores do decreto prisional cautelar, principalmente diante da periculosidade em concreto do agente, autor de crime grave, de sequelas praticamente irreversíveis às vítimas, além do risco de reiteração criminosa, acaso liberado, e de se furtar à aplicação da lei penal. Aliado a essas circunstâncias, o Paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia.Nesse contexto, verificam-se que os requisitos exigidos no art. 312 do CPP, mostram-se devidamente cumpridos, hábeis a justificar a manutenção da prisão preventiva infligida ao Réu. 4. Não se mostra, nesse momento, adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, do CPP), razão pela qual afasta-se o pleito formulado na impetração. 5. Logo, inelutável concluir que o Juízo a quo se desincumbiu do dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF/88, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da constrição cautelar, quando presentes seus requisitos autorizadores. HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8065222-21.2024.8.05.0000, da Comarca de Morro do Chapéu/BA, tendo como Impetrante o Advogado Igor Dias Leite – OAB/BA 64.774, em favor de Wallace Ryan Souza Mendes, e como Impetrado o Juízo da Vara Criminal da mesma comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ, e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador,